Tribunal: TJMT
Processo: 0000421-73.2017.8.11.0046
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000421-73.2017.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 02.975.095/0001-94 (APELADO), ELIAS MALEK HANNA - CPF: 593.512.841-15 (ADVOGADO), MARCIO RAMALHO DE OLIVEIRA - CPF: 551.093.491-34 (APELADO), CLAUDIA INES MARQUES MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 836.924.521-87 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DE AÇÃO MONITÓRIA. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes embargos monitórios com fundamento na quitação da dívida no âmbito da recuperação judicial, condenando o apelante ao pagamento de despesas processuais, custas e honorários advocatícios. O recorrente sustenta que a aprovação do plano de recuperação judicial da empresa devedora não extingue a execução em relação aos coobrigados, os quais permanecem responsáveis pelos valores originais da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a aprovação do plano de recuperação judicial da devedora principal extingue a execução em face dos coobrigados, e (ii) verificar a aplicabilidade do princípio da causalidade quanto à imposição dos ônus de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aprovação do plano de recuperação judicial suspende a execução em relação à devedora principal, mas não extingue as obrigações dos coobrigados, como avalistas e fiadores, conforme art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/2005.

A novação resultante da recuperação judicial é "sui generis", afetando apenas a devedora e os créditos sujeitos à recuperação, sem implicar a extinção das garantias e das responsabilidades dos coobrigados.

O Superior Tribunal de Justiça, em REsp nº 1333349, sob o rito dos repetitivos, fixou a tese de que a recuperação judicial não impede o prosseguimento de execuções contra coobrigados, tampouco implica suspensão ou extinção das ações ajuizadas contra eles.

A sentença recorrida foi reformada para afastar a extinção da ação monitória em relação aos coobrigados, determinando o prosseguimento da execução.

O princípio da causalidade justifica a inversão do ônus de sucumbência, afastando a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que devem ser suportados pela parte apelada, uma vez que o apelante não deu causa ao ajuizamento dos embargos monitórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A aprovação do plano de recuperação judicial não extingue a execução contra coobrigados, sendo mantidas as garantias cambiais, reais ou fidejussórias, conforme art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/2005.

O princípio da causalidade aplica-se para afastar a condenação do apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, devendo tais ônus ser suportados pela parte apelada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.101/2005, arts. 6º, caput, 49, § 1º, 52, III, e 59, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1333349, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 08.04.2014 (rito dos repetitivos); STJ, REsp nº 1.326.888/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 08.04.2014; TJMT, Apelação Cível nº 1011626-78.2017.8.11.0015, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 08.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. de sentença que julgou procedente os Embargos monitórios opostos por ex TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, MARCIO RAMALHO DE OLIVEIRA, CLAUDIA INES MARQUES MORAIS DE OLIVEIRA, sob o fundamento de quitação da dívida cobrada nos autos da Recuperação Judicial, com a condenação do requerente ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa atualizado.

Insurge-se contra a extinção da ação, ao argumento de que houve simples aprovação da recuperação judicial. Diz que a aprovação do plano leva a suspensão da execução, mas não a sua extinção.

Explica que
embora empresa tenha obtido êxito na aprovação do plano de recuperação judicial pela Assembleia Geral de Credores, para honrar seu passivo de modo mais vantajoso, os coobrigados permanecem sofrendo ações pelos valores originais da dívida, sem os benefícios da recuperação judicial, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005.

Ao final, invoca o princípio da causalidade para afastar o ônus de sucumbência e pugna pelo provimento do apelo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, com pedido de majoração dos honorários advocatícios (Id 229604657).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina apelo provimento do recurso (Id 230235699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. de sentença que julgou procedente os Embargos monitórios opostos por ex TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, MARCIO RAMALHO DE OLIVEIRA, CLAUDIA INES MARQUES MORAIS DE OLIVEIRA face a quitação da dívida cobrada nos autos da Recuperação Judicial, com a condenação do requerente ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa atualizado.

A questão central trazida pelo apelante reside na alegação de que a aprovação do plano de recuperação judicial pela Assembleia Geral de Credores não tem o condão de extinguir a execução dos valores originários da dívida em relação aos coobrigados, os quais não se beneficiam diretamente dos efeitos da recuperação judicial.

Nesse contexto, é importante destacar que, nos termos da Lei n. 11.101/2005, mais especificamente em seu artigo 49, §1º, a suspensão da execução e a novação dos débitos afetam apenas os créditos sujeitos à recuperação judicial e a empresa devedora. Os coobrigados, como avalistas e fiadores, permanecem responsáveis pelos valores originais da dívida, sem que sobre eles recaia a suspensão ou novação previstas para o devedor principal.

Entretanto, no caso em tela, a extinção da ação monitória, fundamentada na aprovação do plano de recuperação judicial e encerramento da recuperação não se mostra acertada, sobretudo porque tal aprovação não extingue o crédito ou as obrigações dos coobrigados, mas apenas suspende temporariamente a execução contra o devedor principal. Logo, é caso de reforma da sentença para que a execução prossiga em relação aos coobrigados.

Por oportuno, colaciona-se fragmento da r. sentença:

“(...)

Ainda, se extrai dos autos da recuperação judicial de nº 0002624-76.2015.8.11.0046, que houve sentença determinando o encerramento da recuperação, sendo que a ex requerida Trevo está em dia com o pagamento das dívidas efetivadas no bojo da recuperação judicial.

Portanto, partindo-se de tais premissas tem-se que a presente ação monitória deve ser julgada improcedente, pois seu crédito foi satisfeito.

Embora a presente demanda prosseguiu em desfavor dos requeridos, não há como fechar os olhos para fato de que a dívida já foi quitada
ou está sendo, consoante plano de recuperação judicial
.

Nessa toada, julgar procedente a presente demanda, geraria enriquecimento ilícito em favor do requerente. (...)”. (g.n)

É sabido que a aprovação do plano de recuperação judicial não extingue a execução dos valores originários da dívida em relação aos coobrigados. A decisão foi tomada em julgamento de REsp nº 1333349 sob o rito dos repetitivos, estabelecido no artigo 543-C do CPC. Foi fixada a seguinte tese:

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, nem tampouco induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos artigos 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o artigo 59, caput, por força do que dispõe o artigo 49, parágrafo 1º, todos da lei 11.101/05".

“DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DOPLANO. NOVAÇÃO SUI GENERIS. EFEITOS SOBRE TERCEIROS COOBRIGADOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS. ARTS. 49, § 1º E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. A novação prevista na lei civil é bem diversa daquela disciplinada na Lei n. 11.101/2005. Se a novação civil faz, como regra, extinguir as garantias da dívida, inclusive as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto (art. 364 do Código Civil), a novação decorrente do plano de recuperação traz como regra, ao reverso, a manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005), sobretudo as reais, as quais só serão suprimidas ou substituídas "mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia", por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1º). Assim, o plano de recuperação judicial opera uma novação sui generis e sempre sujeita a uma condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do que ficou acertado no plano (art. 61, § 2º, da Lei n. 11.101/2005). 2. Portanto, muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias, de regra, são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. 3. Deveras, não haveria lógica no sistema se a conservação dos direitos e privilégios dos credores contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/2005) dissesse respeito apenas ao interregno temporal que medeia o deferimento da recuperação e a aprovação do plano, cessando tais direitos após a concessão definitiva com a homologação judicial. 4. Recurso especial não provido.” (STJ, REsp. n. 1.326.888/RS, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 08/04/2014)

Ainda, sob minha relatoria:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA AVALISTAS DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM QUE EXPRESSAMENTE CONSTOU A MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS – PARTES QUE NA ORIGEM ACORDARAM APENAS PELA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - EXTINÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas. De modo que pode o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores. A Recuperação Judicial não provoca a novação dos créditos em relação aos avalistas, caso em que a regra é o prosseguimento da Execução contra eles, circunstância reforçada, ademais, pelo fato de que restaram mantidas as garantias em favor do banco recorrente. Casuística em que ambas as partes postularam na origem apenas a suspensão da demanda executiva, não há razão jurídica para julgar extinta a lide. (N.U 1011626-78.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

Nesse sentido a Súmula 581 do STJ:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

De mais a mais, ainda que o Plano venha a ser homologado, o entendimento majoritário e jurisprudencial é no sentido de que o plano de recuperação não pode suprimir garantias sem autorização do credor, conforme decidido pela Segunda Seção do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano. 3. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4.
A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição
. 5. Recurso especial interposto Tonon Bionergia S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon Luxemborg S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL – China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.794.209 – SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12 de maio de 2021) (negrito nosso)

Assim, de rigor reconhecer a exigibilidade do título, não havendo qualquer violação à concursalidade do crédito ou à soberania da Assembleia Geral dos Credores.

De relevo notar que a matéria foi objeto do anterior recurso (Id 229604192), onde se manteve a ação monitória contra o coobrigados. Assim, até que se dê a prova inequívoca da quitação correto se mostra o prosseguimento da ação contra os coobrigados.

Quanto ao ônus de sucumbência, aplica-se o princípio da causalidade. Embora a recuperação judicial tenha sido aprovada, os coobrigados não se beneficiam diretamente dela, e o apelante não deu causa ao ajuizamento dos embargos monitórios. Dessa forma, inverte-se o ônus de sucumbência para afastar a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que deverão ser suportados pela parte apelada.

Posto isso, em consonância com a d. Procuradoria Geral de Justiça,
dá-se provimento ao recurso
para afastar a extinção da ação monitória contra os coobrigados, bem assim inverter ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024